Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705331-81.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA ROSA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se a Agravada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITÓRIA apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator